Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para revogar a cláusula contratual que autoriza o desconto de valor mínimo da fatura do cartão de crédito em conta corrente. O BRB requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, além de ter alegado a ocorrência de litigância de má fé por parte da recorrida. No mérito, argumenta que não tem responsabilidade pelo ocorrido pois foi autorizado o débito, de acordo com a cláusula 13.2 do contrato entabulado entre as partes. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID 52388497.

III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.

IV. Preliminar. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que o recorrido imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que o boleto fraudulento tem como pretenso emissor o Banco recorrente. Preliminar afastada.

V.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

VI. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.

VII. Na hipótese, o BRB reteve os proventos da recorrente para quitação do valor mínimo devido, a título de utilização do cartão de crédito. Em que pese argumentar que teria sido autorizado o débito, a correntista se insurge contra a cláusula autorizadora. Ademais, não se mostra plausível que o correntista chancele a retenção de parte considerável de seus proventos pelo Banco, em detrimento da sua sobrevivência e da de seus familiares. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento de sua remuneração, ainda que efetivamente devidos os valores, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse cenário, correta a sentença que revogou a cláusula que autoriza o débito em conta.

VIII. Sobre o assunto o STJ, em julgamento do Tema Repetitivo 1085 estabeleceu que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na hipótese, a recorrida manifestou-se contrária à manutenção da autorização, revelando-se acertada a sentença proferida, pois para a efetivação de débitos em conta corrente é imprescindível a autorização expressa e específica do titular.

IX. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, máxime à luz da parcial procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

X.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

XI. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

XII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).